Tribunal: STJ
Processo: 1003215-21.2021.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497678 - SP(2023/0408830-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JAIME REZENDE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS - SP319067
EMBARGADO
: ATHUS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ELAINE REGINA DA SILVA BOSO - SP384140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INTEGRAÇÃO
DO
JULGADO. INADMISSIBILIDADE MANTIDA POR FUNDAMENTO
DIVERSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do
prequestionamento, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar a
decisão. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a tese
jurídica relativa à periodicidade da correção monetária e à legalidade da
cobrança de resíduo inflacionário, o que configura o prequestionamento
explícito do
o, § 1o, da
art. 2
Lei n. 10.192/2001.
4. Não obstante o reconhecimento do prequestionamento, a pretensão
recursal de reforma do entendimento da Corte estadual esbarra
no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos
modificativos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54862945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 80e0436f-6244-4967-8a6d-7b5da857964f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
03/03/2026
09/03/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 80e0436f-6244-4967-8a6d-7b5da857964f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497678 - SP (2023/0408830-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JAIME REZENDE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS - SP319067
EMBARGADO
: ATHUS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ELAINE REGINA DA SILVA BOSO - SP384140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INTEGRAÇÃO
DO
JULGADO.

INADMISSIBILIDADE
MANTIDA
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do
prequestionamento, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar a
decisão. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a tese
jurídica relativa à periodicidade da correção monetária e à legalidade da
cobrança de resíduo inflacionário, o que configura o prequestionamento
explícito do
o, § 1o, da
art. 2
Lei n. 10.192/2001.
4. Não obstante o reconhecimento do prequestionamento, a pretensão
recursal de reforma do entendimento da Corte estadual esbarra
no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53732884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:55
Código de Controle do Documento: 8aa5e790-7675-48d9-a3ea-859cec8798c1

Trata-se de embargos de declaração (fls. 671-676) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 661):
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO

DO

FALTA
DE

ART.
1.022

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 282/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronuncia-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, acerca de tese
não alegada nos embargos declaratórios opostos, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
e contradição no acórdão. Sustenta, para tanto, que houve omissão quanto ao
prequestionamento explícito do
o, § 1o, da
afirmando que o
art. 2
Lei n. 10.192/2001,
Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou a matéria ao reconhecer a legalidade da “
” e a periodicidade anual da correção
possibilidade extraordinária de cobrança de resíduo
(fls. 672-674).
Excertos do acórdão estadual foram transcritos: “A cláusula em si não prevê
correção monetária em período inferior a um ano, mas sim anual, com a possibilidade
” (fl. 673).
extraordinária de cobrança de resíduo [...]
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 677-684), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53732884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:55
Código de Controle do Documento: 8aa5e790-7675-48d9-a3ea-859cec8798c1

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, assiste razão ao embargante quanto à apontada omissão
relativa ao prequestionamento.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao
julgar o recurso de apelação, dedicou tópico específico à análise da "periodicidade da
correção monetária" (fl. 506).
Naquela oportunidade, a Corte estadual consignou que a cláusula contratual
prevê correção anual com possibilidade extraordinária de cobrança de resíduo,
concluindo que tal previsão não seria ilegal à luz do ordenamento vigente.
Dessa forma, reconheço que a tese jurídica em torno da periodicidade dos
reajustes e da aplicação de resíduos inflacionários — cerne da alegada violação do art. 2
o, § 1o, da
— foi efetivamente debatida na origem, o que configura o
Lei n. 10.192/2001
prequestionamento explícito da matéria.
Contudo, o acolhimento da omissão para reconhecer o prequestionamento
não tem o condão de alterar o resultado do julgamento anterior.
Isto porque, embora superado o óbice da
a decisão do
Súmula n. 282/STF,
Tribunal de origem encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da cobrança de resíduo
inflacionário.
A incidência de correção monetária plena visa tão somente a recomposição do
valor da moeda ante a desvalorização inflacionária, não representando um ganho real ou
"plus" ao credor, mas sim um mecanismo para evitar o enriquecimento sem causa do
devedor e preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Sob essa ótica, a previsão de pagamento de saldo residual ao final de
períodos anuais ou do financiamento não afronta a periodicidade mínima estabelecida
pela
uma vez que a norma proíbe o reajuste de parcelas em prazo
Lei n. 10.192/2001,
inferior a um ano, mas não veda a apuração de eventuais diferenças inflacionárias que
garantam a integridade do preço total ajustado entre as partes.
Desse modo, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe,
visto que o direito de exigir o resíduo inflacionário é legítimo e visa manter a
comutatividade da avença.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53732884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:55
Código de Controle do Documento: 8aa5e790-7675-48d9-a3ea-859cec8798c1

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO DEVEDOR
RESIDUAL. EXIGIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
COBRANÇA DE RESÍDUO INFLACIONÁRIO. LEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
3. "A vedação à cobrança de resíduo inflacionário implicaria reconhecer o
enriquecimento sem justa causa do comprador do imóvel, pois, na hipótese,
não poderia a incorporadora (ou construtora) repassar ao consumidor a
majoração dos preços de insumos utilizados na construção civil. Em conclusão,
a previsão contratual que outorga ao vendedor o direito de exigir o resíduo
inflacionário não constitui manobra ilícita e nem frustra os fins da Lei n. 9.069
/1995, mas, ao contrário, visa manter o equilíbrio econômico-financeiro das
partes contratantes, como expressamente prevê o § 6° do
da referida
art. 28
Lei." (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 402.056/SP,
julgado em
DJ
p. 252).
30/08/2002,
07/10/2002
[...]
(AgRg no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 234.001/SP,
DJe de
)
14/2/2017,
20/2/2017.

E ainda: AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.315.186/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/2/2016,
11/2/2016.
Incide, dessarte, o óbice da Súmula n. 83 do STJ no caso.
Portanto, mesmo com a integração do julgado para reconhecer o
prequestionamento, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser mantida
por fundamento diverso.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
apenas para sanar a omissão e reconhecer o prequestionamento explícito do
o, §
art. 2
1o, da
sem a atribuição de efeitos modificativos, mantendo o
Lei n. 10.192/2001,
desprovimento do agravo em recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53732884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:17:55
Código de Controle do Documento: 8aa5e790-7675-48d9-a3ea-859cec8798c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.497.678 / SP
Número Registro: 2023/0408830-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032152120218260037
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIME REZENDE DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL RAMOS - SP319067
AGRAVADO
: ATHUS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ELAINE REGINA DA SILVA BOSO - SP384140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAIME REZENDE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS - SP319067
EMBARGADO : ATHUS EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: ELAINE REGINA DA SILVA BOSO - SP384140
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: cf8433a9-b67e-4058-8e9a-6483843fac58

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:53
Código de Controle do Documento: cf8433a9-b67e-4058-8e9a-6483843fac58